Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003668-47.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: LAURO HUGO SAUTER E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 84987476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCORRÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO E O CONTRATO PELO PELA PARTE – PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte. O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.
O laudo pericial elaborado dentro dos termos determinando no acordão, dentro da técnica e dos parâmetros exigidos, não padece de vício, de modo que se mantem a decisão que o homologou. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1003668-47.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 27/04/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 89434454):
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A que manteve decisão de primeiro grau em cumprimento da sentença proferida na ação ordinária de revisão contratual c/c restituição de valores, proposta por LAURO HUGO SAUTER E OUTRA, que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, 509, § 4o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) nos cálculos homologados, há devolução de valores que não foram pagos pelo mutuário, sob pena de extrapolar os limites da coisa julgada, em violação ao artigo 509, §4o, do CPC, e enriquecimento ilícito da parte (artigo 884, do CC), uma vez que os Recorridos estariam se beneficiando de repetição de indébito de valores que não foram pagos”.
Recurso tempestivo (id. 92840975).
Contrarrazões (id. 94396991).
A recorrida LORAINE MAYER, não apresentou contrarrazões conforme certidão de id. 96038467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente: “(...) que a repetição de indébito deve recair somente sobre os valores exclusivamente pagos pelos Recorridos, devendo ser excluídos como amortizações valores que não foram objeto de pagamento pelos Recorridos, como Devolução da Lei Federal 8.088, cabendo ao Juiz exercer o controle de legalidade sobre os cálculos, nos termos do artigo 509, §4o, do CPC”.
Assevera que: “nos cálculos homologados, há devolução de valores que não foram pagos pelo mutuário, sob pena de extrapolar os limites da coisa julgada e enriquecimento ilícito da parte, uma vez que os agravados estão se beneficiando de repetição de indébito que não foram pagos”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Inicialmente, importante destacar que o valor do cumprimento de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, que em relação a obrigação em tela, determinou o seguinte: i) o índice de atualização de 41,28% relativo ao BTNF; ii) juros remuneratórios limitados a 12% a.a.; iii) vedação da capitalização mensal de juros; iv) repetição do indébito de forma simples e v) honorários sucumbenciais de R$4.000,00 e custas processuais.
12.Desta forma, verifica-se que o laudo elaborado pelo perito nomeado judicialmente utilizou os parâmetros fixados no título executivo judicial pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como individualizou o (re) cálculo de cada operação de crédito , respondendo de forma clara e objetiva os quesitos formulados pelos litigantes, motivo pelo qual não comporta acolhimento a discordância do devedor quanto às respostas dadas pelo perito aos quesitos 8, 1, 2, 6 e 7, tendo em vista que o expert ateve-se à obrigação declarada judicialmente, com exceção do abatimento do valor incontroverso levantado à fl.691, pois considerou a quantia de R$64.664,00, enquanto o correto seria o montante de R$129.328,00, correspondente ao cálculo apresentado inicialmente pelo devedor na impugnação ao cumprimento de sentença. (...)14.Desta forma, considerando que no cálculo pericial não houve o abatimento da integralidade do saldo incontroverso já levantando pelo credor e pela terceira interessada, verifica-se que a questão não demanda maiores digressões e pode ser realizada por meio de cálculo aritmético simples, diminuindo do saldo credor remanescente o importe de R$64.664,00. 15.Portanto, conclui-se como saldo remanescente para levantamento o montante de R$1.488.784,56 corrigido até 04/2020, conforme cálculo elaborado pelo perito, que atualizado até a presente data perfaz o valor de R$1.722.217,68, conforme cálculo ANEXO. (...) A decisão agravada apresenta seu posicionamento sobre os tópicos invocados, inclusive com correções de ofício quanto a abatimento de quantias já depositadas. No mais, as impugnações lançadas pelo agravante referentes a abatimentos da dívida, não foram objeto de debate na apelação e, portanto, não constam do comando. Há clara e objetiva individualização do (re) cálculo de cada operação de crédito. Também não há emissão de valor apenas o esclarecimento, pelo perito, de que, já na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a obediência ao comando e não houve determinação de exclusão de qualquer cálculo, conforme requerido e questionado pela parte agravada. (...) Se não bastasse, apenas a título de exaurimento da questão, já que reconhecida a obediência ao comando judicial, mesmo que havendo divergência entre o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo e aquele trazido pela parte, deverá prevalecer o laudo do juízo, haja vista encontrar-se em exercício do seu múnus, estando equidistante das partes, isento de interesses ou vínculos obrigacionais com as partes, diferentemente do outro que é indicado e remunerado pela parte litigante, que requereu seus serviços”. (id 84987476)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação ao artigo 509, § 4o, do CPC, e artigo 884 do CC, ao argumento de que: “(...) nos cálculos homologados, há devolução de valores que não foram pagos pelo mutuário, sob pena de extrapolar os limites da coisa julgada, em violação ao artigo 509, §4o, do CPC, e enriquecimento ilícito da parte (artigo 884, do CC), uma vez que os Recorridos estariam se beneficiando de repetição de indébito de valores que não foram pago”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...)
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça